Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-13.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010919-13.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANO AGOSTINHO TOSETTO - CPF: 589.996.049-34 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.”. (TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SILVANO AGOSTINHO TOSETTO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Juiz Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos da Ação anulatória n. 1010919-13.2017.8.11.0015 movida por
SILVANO AGOSTINHO TOSETTO
, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo nº 1852/2006 e declarar a nulidade da multa ambiental
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que não houve a prescrição intercorrente do processo administrativo n. 1852/2006, sob o argumento que “não pode ser aplicado o Decreto Estadual nº 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo os autos de infração sido lavrado em 2004”.

Afirma que “Desse modo, ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. nº 1.986/2013, deve-se aplicar o prazo previsto no Dec-Lei nº 20.910/32 de 05 (cinco) anos, em razão da isonomia”.

Caso a sentença seja mantida, assevera que o valor a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, ao argumento que o valor fixado se demonstra desarrazoado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da referida sentença.

Contrarrazões ao recurso no id. 114994478.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 115292048 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo nº 1852/2006 e declarar a nulidade da multa ambiental
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
SILVANO AGOSTINHO TOSETTO
ajuizou a presente Ação Anulatória n.
1010919-13.2017.8.11.0015
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir o processo administrativo ambiental nº 1852/2006.

O juízo
a quo,
em 30/04/2021, julgou procedente a pretensão da ação anulatória e reconheceu a nulidade do processo administrativo, nos seguintes termos:

(...)

Desse modo, o Requerente afirma a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no trâmite do Processo Administrativo nº 1852/2006, indicando os seguintes marcos temporais:

- Auto de Inspeção/Notificação de 04/09/2004 (fl. 03);

- Auto de Infração nº 48964 de 06/10/2004 (fl. 02);

- AR de Intimação, de 18/04/2005 (fl. 04);

- Decisão Administrativa, de 20/05/2008 (fls. 08/17);

- Intimação do Autor em 11/07/2008 (fl. 23);

- Interposição de Recurso, de 11/07/2008 (fl. 06);

- Pedido de vista em carga, de 08/07/2008 (fl. 155);

- Despacho para aferir a alegação de bis in idem, de 25/01/2011 (fl. 156);

- Parecer de constatação de 05/06/2013 (- fls. 157/158);

- Parecer do Relator de 25/06/2015 (fls. 185);

- Decisão do CONSEMA, de 24/03/2017 (fl. 191).

Em análise a cada período indicado pelo Autor, concluo que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE restou CARACTERIZADA.

Destaco que o TJMT vem julgando no sentido de que “não é qualquer despacho que tem o poder de interromper o prazo prescricional administrativo, mais, somente aquele que impulsionar o procedimento, não servindo para fins de interrupção os despachos que não surtam tal efeito” (TJ-MT 10048186320218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2021 – grifo nosso).

Em observância a esse posicionamento, é possível verificar diversos atos praticados pela Administração Pública que se revestem de caráter apurativo do fato, instrutório e de impulsionamento processual.

Contudo, nota-se que entre a data de “cientificação do infrator”, sendo 18/04/2005 e, a data em que restou proferida a “Decisão Administrativa”, 20/05/2008, os autos ficaram totalmente paralisados, contabilizando exatos 03 (três) anos, 01 (um) mês e 32 (trinta e dois) dias. Vejamos!

- Auto de Inspeção/Notificação, de 04/09/2004 (início da contagem prescricional);

- AR de Intimação, de 18/04/2005 (art. 20, inc. I do Dec. Estadual nº 1.986/2013);

- Decisão Administrativa, de 20/05/2008 (Prescrição Intercorrente evidenciada).

Logo, evidenciado nos autos que o Processo Administrativo nº 1852/2006 permaneceu paralisado por mais de 03 (anos), entre 18/04/2005 a 20/05/2008, patente o reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e por consequência, a declaração de NULIDADE da MULTA APLICADA. (...)

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição intercorrente do processo administrativo nº
1852/2006
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece parcial provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No que tange a prescrição intercorrente, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19, 20 e 48:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

(...)

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.

A lavratura do Auto de Infração ocorreu em
06/10/2004 e tramitou até 2017
, aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata,
mas somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

Partindo dessas premissas, considerando que o Decreto 1.986/2013 só atinge os fatos a partir de 1º/11/2013 deve ser analisado os fatos posteriores para analisar seu ocorreu a prescrição intercorrente.

Pela análise do processo administrativo 1852/2006, verifica-se os seguintes marcos após 1/11/2013:

I) Despacho nº 646/SPA/SEMA/2013 de 15/08/2013 (fls.179);

II)

Parecer do Relator de 25/06/2015 (fls. 185);

III) Decisão do CONSEMA, de 24/03/2017 (fl. 191).

No caso, considerando o marco inicial 1/11/2013 – da entrada em vigência do Decreto 1.986/2013 – e o impulsionamento dos autos com o parecer do relator em 25/06/2015, não transcorreu o prazo trienal, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assim, neste posto, a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da causa madura e enfrentamento da tese da parte apelada da incidência do
bis in idem
, entendo que a matéria necessita de dilação probatória, razão pela qual deve voltar ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e
afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023